Tribunal: TJES
Processo: 5001901-50.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-50.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES RODRIGUES SIMOES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001901-50.2023.8.08.0021

Recorrente: CHARLES RODRIGUES SIMOES

Recorrido: MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE ASSINATURA DE STREAMING. AUTOR RELATA QUE EM OUTUBRO DE 2022, ADERIU JUNTO A RÉ A PLANO DE ASSINATURA DE CANAIS. CONTUDO, DESDE O INÍCIO DA ASSINATURA, NÃO CONSEGUIU ACESSO AOS CANAIS, MESMO ESTANDO EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. CONDUTA DESIDIOSA DOS FORNECEDORES, DESATENTOS ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA PARTE CONSUMIDORA, QUE DURANTE MESES FOI IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR OS SERVIÇOS PAGOS, SEM CONSEGUIR ATENDIMENTO ADEQUADO PARA SOLUCIONAR O IMPASSE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS). RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

Sobre os danos morais vindicados pela parte Autora, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Esse é o alerta de CAVALIERI FILHO:

“
[...] mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral”2.

Destaco excerto de aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firma a mesma orientação:

"[...] o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". (STJ, 4ª turma, RESP 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18/02/2002)

Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”5.

CAVALIERI FILHO afirma que “
o dano moral existe
in re ipsa;
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto

está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis

ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum”6.
Essa também é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça7.

Em casos como o ora versado, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a
conduta desidiosa dos fornecedores, desatentos às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta,
o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, é princípio geral insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos ocasionados pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. Consoante Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva significa “
uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes
” (in Contratos no código de defesa do consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 216). E no dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “
Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.
” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Nesse norte, já se decidiu que:

“
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROMOVIDA QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. 1. [...] 2.
Restando caracterizada a desídia do fornecedor em solucionar defeito do produto adquirido, mostra-se cabível o arbitramento de indenização por danos morais, em virtude da conduta reprovável, que viola flagrantemente os princípios e normas legais que regem as relações de consumo em nosso país. 3. Sofre dano moral o consumidor que adquire produto novo e, em razão de defeitos apresentados poucos meses após a compra, fica privado do seu uso, mesmo após várias tentativas de resolver o problema.

[...]” (TJ-PB; APL 0023940-84.2011.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 09/06/2015; Pág. 22)

[...]
não pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação fática ocorrida no curso ou em razão da prestação de serviço de consumo, a qual o fornecedor não soluciona a reclamação, levando o consumidor a contratar advogado ou servir-se da assistência judiciária do estado para demandar pela solução judicial de algo que administrativamente facilmente seria solucionado

quando pelo crivo juiz ou tribunal se reconhece a falha do fornecedor. [...] Ao contrário, o mero aborrecimento é aquele resultante de situação em que o fornecedor soluciona o problema em tempo razoável e sem maiores consequências para o consumidor.
O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa, impondo o arbitramento de valor indenizatório justo e adequado ao caso

[...] (TJ-RJ; APL 0166979-90.2013.8.19.0001; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; Julg. 16/07/2014)

A tentativa de solução administrativa e resposta negativa da fornecedora foram cabalmente comprovadas,
estando a recusa pautada em motivo ilegítimo. Em realidade, à míngua de evidências de que a parte fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Assim sendo, configurados os pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, ou seja, um
dano
,
in casu
, de ordem extrapatrimonial, uma
conduta ilícita
, objetivamente imputável à parte Requerida, e um
nexo de causalidade
entre ambas, exsurge o dever de indenizar.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e
julgar procedente em parte
o pedido inicial, no tocante ao dano moral,
condenando
a Recorrida a pagar à parte Recorrente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a parte Recorrida a pagar ao autor/Recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora, a partir da citação, consoante os índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)